Tribunal: TJBA
Processo: 8055437-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055437-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, INCIDÊNCIA DA MINORANTE RELATIVA À MODALIDADE PRIVILEGIADA E À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS RECENTEMENTE APRECIADO POR ESTA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DO MANDAMUS DE OFÍCIO. PRISÃO RECENTEMENTE REAVALIADA PELO JUÍZO A QUO, PERMANECENDO HÍGIDOS OS MOTIVOS DE SUA DECRETAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8055437-35.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Belmonte/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, SIDNEY COSTA SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .